Tribunal: STF
Processo: RE 1362463
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AEROGERADORES. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO LEGAL. EXISTÊNCIA DE ÓRGÃO COM COMPETÊNCIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N° 355/2010 DO MUNICÍPIO DE PARAZINHO/RN. PRECEDENTES. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECUSO” (pág. 3 do documento eletrônico 6).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (doc. eletrônico 8).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 93, IX e 145, § 1° e § 2°, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Quanto à alegação de nulidade do acórdão recorrido, verifica-se que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    Ademais, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes termos: 



    “[...]



    constata-se que a taxa, como espécie tributária, independente do motivo que leve sua instituição, se no exercício do poder de polícia ou na prestação, ou colocação à disposição, de serviço público, deve ser criada por lei, jamais podendo ser exigida sem que lei anterior a tenha previsto.



    No caso dos autos, o Código Tributário do Município de Parazinho (Lei n° 355/2010), em seu art. 23 estabelece o pagamento de taxa para emissão/renovação do alvará de localização e funcionamento de Aerogeradores do município de Parazinho/RN, pelo que, a referida taxa cobrada pela parte recorrida evidencia o poder de polícia apto a configurar fato gerador, nos moldes do Código Tributário Nacional, o que está devidamente autorizado pela Constituição Federal, em seu art. 145, II, que atribui competência aos Municípios para instituir taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição” (págs. 5-6 do documento eletrônico 6).



    Desse modo, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das legislações infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei Municipal 355/2010 e Código Tributário Nacional), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Conselho regional de fiscalização profissional. Poder de polícia. Aplicação de multa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.234.453-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Plenário – grifos no original).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. 



    1. Para concluir pela existência de bis in idem na tributação, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional local. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    2. A alegação de que as atividades previstas na referida lei estariam dissociadas do conceito de poder de polícia também não se sustenta. Conforme consta no acórdão recorrido, a taxa foi instituída para custear as atividades de polícia administrativa, notadamente a inspeção, o controle, a fiscalização, o desenvolvimento e a promoção de toda a cadeia produtiva do leite e derivados.



    3. Quanto à ausência de referibilidade, a articulação formulada não comporta acolhimento. Também com base no acórdão, a taxa é cobrada das indústrias de laticínios. A identificação dos contribuintes da taxa aponta para a existência de um vínculo com as atividades inerentes à cadeia produtiva do leite, setor objeto da fiscalização estatal.



    4. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem acerca da correspondência da base de cálculo com a atividade de fiscalização, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 951.925-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE TAXA EM RAZÃO DO PODER DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.287.112-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Adicional de periculosidade. Agentes penitenciários estaduais remunerados por subsídio. 3. Leis 5.247/1991, 6.772/06 e 6.906/2008 do Estado de Alagoas. 4. Análise da legislação local e revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência das súmulas 279 e 280. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 835.578-AgR/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Com esse mesmo entendimento, destaco as seguintes decisões desta Corte: RE 1.169.406-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.225.244/SC e ARE 1.090.901/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.142.951/ES, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.134.888/SC, Rel. Min. Celso de Mello; e ARE 964.831/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do novo CPC, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator